Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714891-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA CHAVES DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA PÚBLICA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicial. A autora, professora da SEE/DF, relatou que formulou pedido administrativo de cálculo da atividade de magistério para fins de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, mas foi surpreendida com a exclusão dos períodos de 24/2/1999 a 8/2/2004 na Unidade de Educação Básica - UNIEB de Ceilândia. Afirmou que as atividades exercidas na UNIEB são de efetivo magistério e regência de classe e que, considerados os períodos neles trabalhados, tem direito ao pagamento do abono de permanência. Pediu a inclusão de 1.810 dias nos cálculos do tempo para aposentadoria especial de magistério e o pagamento de R$30.543,66 a título de abono de permanência, incluída a projeção de 12 meses e os reflexos no terço constitucional de férias e no 13o salário. 2. Sentença. O juiz a quo rejeitou a prejudicial de prescrição e não conheceu da preliminar de ilegitimidade, haja vista a inclusão do IPREV-DF no polo passivo. Julgou improcedentes os pedidos, por considerar que a UNIEB não é estabelecimento de ensino básico, mas unidade técnico-administrativa, e o tempo de serviço nela prestado não possui aptidão para ser computado para fins de aposentadoria especial do magistério. 3. Recurso. Em seu recurso, a autora reitera que os períodos trabalhos na UNIEB são considerados como efetivo magistério, pois o conceito de atividade pedagógica não está disciplinado taxativamente em diploma normativo e não se restringe às atividades dentro de sala de aula, mas abrange as atividades conexas à docência. Cita precedentes do e. TJDFT e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. 4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas. 5. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 6. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 7. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. (g.n.) 8. Entre 24 de fevereiro de 1999 e 8 de fevereiro de 2004 a autora atuou na Unidade de Educação Básica – UNIEB de Ceilândia. As UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico1. 9. “A servidora atuou como coordenadora intermediária exercendo funções pedagógicas como: formações, acompanhamento de projetos pedagógicos, atendimento e esclarecimento de dúvidas da equipe pedagógica das unidades escolares, dentre outros. O público alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores das escolas de Ceilândia.” (ID 46485430 - Pág. 18). “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426). 10. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). 12. Diante desse panorama jurisprudencial, a autora não faz jus ao abono de permanência se não preencheu o requisito temporal para a aposentadoria voluntária. 13. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. 14. Condenada a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em R$400,00. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório, pois a documentação anexada aos autos demonstra o efetivo exercício de magistério por 504 dias na UNIEB, conforme já foi decidido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos idênticos e pelo STF na ADI 3772/DF. 2. Não há omissão ou contradição no julgado se foi expressamente consignado que “As Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico”. 3. O acórdão embargado destacou, ainda, que “entre 24 de fevereiro de 1999 e 8 de fevereiro de 2004 a autora atuou na Unidade de Educação Básica – UNIEB de Ceilândia”, sendo que o “público alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores das escolas de Ceilândia”. Destacou, por fim, que as “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426). 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido, de forma equivocada, não considerou o período em que a autora exerceu suas funções vinculada à UNIEB como tempo de efetivo magistério. Alega que as funções de magistério não dizem respeitos somente a regência de classe, mas também as atividades relacionadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional, como no presente caso, e que garantem à autora o usufruto do benefício da aposentadoria especial. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 51560346. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Ademais, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal